Tribunal: TJES
Processo: 5007380-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007380-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE NOGUEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007380-65.2021.8.08.0030

RECORRENTES:
VIVIANE NOGUEIRA DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ALUGUEL SOCIAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. TEMPORARIEDADE. AUTORA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.366/2013. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que é mãe de 6 (seis) filhos e que 5 (cinco) filhos moram com ela e que não possui condições de trabalhar, que recebe o aluguel social desde 2018/2019 e que sua única fonte de renda provém do Bolsa Família e requer a renovação do benefício do aluguel social do Aluguel Social e que seja incluída no programa Casa Verde e Amarela, e concessão de Auxílio Alimentação.

Em sede de defesa, o Município de Linhares arguiu preliminar de carÊncia da ação e no mérito alegou que conforme a Lei Municipal nº 3366/2013 o aluguel social tem caráter temporário e que a autora recebeu o benefício por 3 anos, todavia pela lei o benefício só pode ser concedido por 6 (seis meses) e renovado por mais (seis) meses.

Em sede de sentença (ID 4383812), o juízo julgou improcedente o pedido de concessão do aluguel social, considerando que a autora não faz jus a prorrogação, bem como o caráter temporário do benefício e julgou extinto sem resolução do mérito os pedidos de inclusão no programa Minha Casa Minha vida e de auxílio alimentação.

Irresignada, a autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, ID 4383815, almejando a reforma da r. Sentença, sustentando que a fonte de renda da autora, proveniente do benefício Bolsa Família, no valor de R$ R$537,00 (quinhentos e trinta e sete reais), sendo tal valor este insuficiente para arcar com todas as despesas e que desta forma deve ser considerado que a autora preenche os requisitos de vulnerabilidade e hipossuficiência para renovação do benefício do Aluguel Social.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Da análise dos autos verifico que a autora defende que faz jus ao benefício do Aluguel Social em decorrência de seu estado de vulnerabilidade e hipossuficiência, todavia a
Lei Municipal nº 3366/2013 de Município de Linhares dispõe em seu artigo 10º:

e) Até seis (06) meses, prorrogada por mais uma (01) vez, perfazendo o total de doze (12) meses, após avaliação e justificativa técnica para o benefício eventual de auxílio moradia;

Neste sentido é possível verificar que a autora não preenche os requisitos para renovação, considerando que recebeu o benefício pelo período de 3 (três) anos, período superior ao determinado pela aludida Lei.

Assim sendo, considerando o caráter temporário do aludido benefício, nego provimento ao recurso e determino a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)